Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707780-26.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE AGOSTINHO LUIZ DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por ESPÓLIO de ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA e de AGOSTINHO LUIZ DE OLIVEIRA em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL e do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, em que os Autores objetivam seja suspenso qualquer ato demolitório do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 03-B, Chácara 35, Vicente Pires/DF. Aduziram que a família teria residência no local desde o ano de 1985, época em que o Sr. Agostinho Luiz De Oliveira teria firmado Contrato de Arrendamento com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, objetivando o arrendamento do citado imóvel, com prazo de 15 anos, conforme contrato de Arrendamento no 270/85; que após o falecimento dos pais, as herdeiras ora representantes do espolio teriam permanecido na moradia, onde residiriam há mais de 20 anos. Após sentença de improcedência do pedido inicial, com a revogação da liminar anteriormente concedida (ID 30890236 - Pág. 1), a parte Autora apela (ID 30890334), oportunidade em que postula a concessão de efeito suspensivo à apelação. Discorre a respeito do Art. 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, que vedaria a remoção de ocupações em áreas em que residem população de baixa renda enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus. Aduz que “os apelantes residem na área há 20 anos, sem que tenha havido processo administrativo e notificação dos supostos infratores diante da alegação de possibilidade de regularização (art. 133 da Lei Distrital 6.138/2018), de sorte que se revela necessário obstaculizar a pretensa demolição, seja pela necessidade de elucidação dos referidos pontos, seja à luz da Lei distrital no 6.657/2020, que veda a remoção de ocupações em áreas em que residem população de baixa renda enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus.” (ID 30890334 - Pág. 8) Destarte, requerem (ID 30890334 - Pág. 19): “(...) conhecimento e provimento da Apelação, conceda a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, liminarmente e em caráter de urgência, com intuito de seja expedido o competente Mandado de Manutenção na Posse, comunicando à Requerida DF Legal, que deve cessar “in continente” os atos demolitórios no imóvel localizado no SHVP, Rua 03-B, Chácara 35, Vicente Pires” É o relato do necessário. DECIDO. É cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. Pois bem. Ab initio, impende o registro de que no julgamento do Agravo de Instrumento no 0702662-89.2021.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, esta e. 6a Turma assentou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL DE ANTIGA OCUPAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DIRETRIZES DO PLANO EMERGENCIAL DISTRITAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROIBIÇÃO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. LEI DISTRITAL No 6.657/2020. 1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, de sorte que o tempo de ocupação irregular de terra pública não enseja direito potestativo de propriedade; e tampouco impede a autoexecutoriedade inerente ao poder de polícia. Contudo, diante da particularidade do caso, com a ocupação pacífica do imóvel por quase 02 (duas) décadas, revela-se prudente evitar a adoção de grave medida de demolição do imóvel antes da completa instrução da lide originária, sendo necessário ponderar os interesses e os direitos envolvidos, impondo-se a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, com resguardo do mínimo existencial. 2. A Lei Distrital no 6.657/2020 veda a remoção de ocupações em áreas em que residem população de baixa renda enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus. 3. Não se verifica a urgência em demolir o imóvel pela Administração Pública, pois ausente, nos autos, demonstração concreta de dano a implicar a necessidade imediata da efetivação da ordem demolitória. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1364151, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021.) Naquela oportunidade, este Relator ponderou: “Ocorre que a questão demanda a necessária dilação probatória, tendo em vista que os Agravados informam que as fotos de nova construção apresentadas se referem à Chácara no 36, e não à Chácara no 35-B, que se localiza o imóvel objeto da ação demolitória. Nesse aspecto, o i. Juízo a quo esclareceu (ID 79597369, do processo originário): “Outro aspecto que merece maior investigação é a efetiva razão pela qual a parte autora vem sendo instada a sair da região, que é sabidamente um enorme núcleo urbano informal que se encontra em pleno processo de regularização. O caso merece melhor exame, especialmente porque a ocupação dos autores foi originada de contrato administrativo, situação bem distinta do restante da quase totalidade da região - assim, impõe-se investigar também porque justamente quem tem respaldo jurídico para a ocupação está recebendo tratamento distinto dos milhares de outros ocupantes clandestinos da mesma região. Ademais, sendofato notório que o DF Legal vem resistindo a cumprir a obrigação cominada judicialmente de remover invasões em servidões de passagens nos Lagos Sul e Norte, há que se manter maior cautela na remoção de moradias em localidades menos ricas e influentes, para que não se fomente o tratamento injusto e desigual da Administração para com administrados em situações sociais distintas. Nestas circunstâncias, reconheço a plausibilidade jurídica da pretensão autoral”. De mais a mais, há indícios que os Agravados/Autores ocupam o mesmo imóvel há mais de 20 (vinte) vários anos (ID 23866538), sem que tenha havido processo administrativo e notificação dos supostos infratores diante da alegação de possibilidade de regularização (art. 133 da Lei Distrital 6.138/2018), de sorte que se revela necessário obstaculizar a pretensa demolição, seja pela necessidade de elucidação dos referidos pontos, seja à luz da Lei distrital no 6.657/2020, que veda a remoção de ocupações em áreas em que residem população de baixa renda enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus (...).” Em uma primeira análise, pelo que se constata das fotos carreadas aos autos, o muro do imóvel fora demolido, tendo os Apelantes/Autores sido notificados acerca da demolição do imóvel principal (casa), que aparentemente não se trata de recente construção, tal como informado pelos Recorrentes (ID 30890245 - Pág. 10). Ao que tudo indica, “o alvo da AÇÃO FISCAL foi muro de concreto dividindo as chácaras 35 e 36”, desmatamento e início de obras de parcelamento irregular do solo, com apreensão de diversos caminhões de materiais.” (ID 30890313 - Pág. 2). Malgrado a probabilidade do direito não se afigure em grau elevado, por outro lado o risco de dano e, inclusive, ao resultado útil do processo, se mostram elevadíssimos, sendo necessário ponderar os interesses e os direitos envolvidos, impondo-se a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana, com resguardo do mínimo existencial. Dessa forma, na hipótese, não se constata a urgência da Administração Pública em demolir o imóvel, sobretudo diante da existência de edificação há mais de vinte anos. Outrossim, não verifico, a priori, o alegado fato incontroverso de que o imóvel dos Autores esteja em área de preservação permanente, considerando a própria informação de que o local “em menor parte situa-se na ZONA RESIDENCIAL 1”. Por outro lado, vale ressaltar que, segundo relatório de ação fiscal, ID30890245 - Pág. 19, “3) Temos notícias e evidências claras, de que se trata de início de disposição e distribuição de ruas para um novo parcelamento/loteamento irregular. 4) Na Chácara 35, há intensa movimentação de pessoas e caminhões”. Enfatiza-se, portanto, que neste momento, a ponderação de interesses sobreleva a proteção da Casa construída na Chácara 35 (imagem no ID 30890245 - Pág. 10), que aparentemente é uma edificação antiga, obra terminada e que estaria sendo ocupada como moradia, assim como não teria sido a razão da ação de fiscalização do apelado. Nesse norte, considerando a urgência própria desse tipo de demanda, entendo prudente obstar eventual ato demolitório, mas exclusivamente da Casa edificada na Chácara 35, imagem no ID 30890245 - Pág. 10, até o julgamento definitivo da demanda por esta Corte de Justiça, sem prejuízo, porém, é claro, de que a Administração Pública, para coibir a constituição de parcelamento/loteamento irregular no imóvel realize as devidas ações de fiscalização e, se necessário, de demolição de outras obras com essa finalidade. Essas as razões por que DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebo a apelação no duplo efeito, nos termos do art.1012, §4o, do CPC, obstando-se exclusivamente eventual ato demolitório da casa existente na Chácara 35, Imagem no ID 30890245 - Pág. 10, até o seu julgamento definitivo. Em ato contínuo, determino que a i. Secretaria deste Juízo oficie à Terracap para que informe a atual situação do Processo de Regularização em andamento – Processo no 00111-00004964/2018-52 –, bem assim se o imóvel objeto da presente lide (Rua 03-B, Chácara 35, Vicente Pires/DF) situa-se na Zona Residencial 1. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Após a resposta do ofício, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do apelo. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator